Tribunal: TJSP
Processo: 2106311-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Precedentes desta Corte – Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Municipal fixados em 20% sobre a diferença apurada. Recurso provido.